Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-03.2024.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-03.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 405.303.101-04 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE PARCIAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta com o objetivo de reconhecer a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, converter a relação contratual em empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado foi realizada de forma válida e transparente; (
ii
) estabelecer se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com devolução dos valores pagos indevidamente; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação, conforme a Súmula 297 do STJ, que admite a aplicação do CDC às instituições financeiras.

4. O contrato de cartão de crédito consignado distingue-se do contrato de empréstimo consignado, sendo este regulado pela Lei n. 10.820/2003, com desconto de parcelas fixas em folha e taxas de juros mais baixas, enquanto aquele implica descontos mínimos obrigatórios e incidência de juros rotativos elevados, o que pode perpetuar a dívida.

5. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos
arts
. 4o e 6o do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara.

6. No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado, tendo realizado apenas saques e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual.

7. Diante do vício de informação, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

8. A repetição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, inexistindo comprovação de má-fé da instituição financeira, requisito indispensável para a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Não configurado o dano moral, porquanto o mero descumprimento contratual, sem demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não enseja reparação extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado nesta Câmara.

10. Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, enquanto a correção monetária, com base no INPC, deve ser calculada a partir do débito de cada parcela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

3. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo imprescindível a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXII; CDC,
arts
. 4o, 6o, III, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 170 e 406; Lei n. 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível n. 1047202-78.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJGO, Apelação Cível n. 5067313-05.2023.8.09.0051, Rel. Des.
Leobino
Valente Chaves, j. 05.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000211-03.2024.8.11.0032

APELANTE: ADILSON LUIZ DA SILVA X APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADILSON LUIZ DA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais, com pedido de tutela de urgência proposta pelo apelante em face do BANCO BMG S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta que não houve contratação válida de cartão de crédito consignado, mas sim a contratação, induzida, de um empréstimo consignado disfarçado, sem a devida clareza das informações contratuais e com ausência de elementos essenciais como valor do crédito, taxa de juros, prazo e quantidade de parcelas.

Pugna pelo cancelamento dos descontos alegados abusivos, a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros de 1,81%, a repetição do indébito em dobro, a declaração de nulidade da relação jurídica e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais (Id. 287988404).

Em contrarrazões, a empresa apelada defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 287988404).

Deferida a gratuidade de justiça nos autos de origem (Id.288075372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada entre as partes, a possibilidade de conversão desta contratação em contrato de empréstimo consignado tradicional, bem como sobre a repetição de indébito e de condenação em danos morais.

Trata-se de ação revisional cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito, indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência contra o Banco BMG, sob a alegação de que jamais contratou cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado, sendo surpreendido por descontos mensais indevidos desde 2018, que totalizam mais de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) (Id. 287987867).

De início, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, norteadas pelos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever à informação.

A corroborar, a Súmula 297 do STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse aspecto, cumpre assentar que o contrato de cartão de crédito consignado distingue-se do contrato de empréstimo consignado.

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito, regulada pela Lei n. 10.820/2003, em que as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício previdenciário do consumidor, mediante descontos fixos, o que garante ao banco uma maior segurança e, consequentemente, permite a aplicação de taxas de juros mais baixas.

Por outro lado, no cartão de crédito consignado, o consumidor recebe um cartão de crédito, e o valor mínimo da fatura é compulsoriamente descontado de sua folha de pagamento. Não quitada integralmente a fatura, incidem os juros rotativos, que são significativamente mais elevados, perfazendo na possibilidade de perpetuação da dívida.

Dessa forma, a ausência de clareza e a indução ao erro na contratação dessa modalidade são consideradas práticas abusivas, que ensejam nulidades desses contratos quando não há informação adequada ao consumidor, bem como a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

A propósito, colhe-se precedente nesta C. Câmara:

“(..) É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando há manifesta intenção do consumidor de celebrar empréstimo pessoal, especialmente na ausência de informações claras e transparentes sobre a operação.

4. É devida a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central.

5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira.

6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual. (...)”.
(N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025).

Por isso, é imprescindível que as instituições financeiras informem de forma clara e adequada os consumidores sobre as diferenças entre as modalidades de crédito, dada sua complexidade e o potencial impacto patrimonial, especialmente para públicos vulneráveis, como aposentados e pensionistas, em cumprimento ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sob análise, verifica-se pelos holerites e boletos que o apelante, servidor público estadual aposentado, sofreu descontos mensais desde janeiro de 2018 para pagamento de cartão de crédito rotativo consignado, tendo realizado apenas saques, acreditando tratar-se de contrato de empréstimo (Id. 287987869 a 287987874 e Id. 287988350).

Ademais, constata-se que o contrato possui natureza híbrida, permitindo ao usuário tanto a utilização do limite de crédito para saques, quanto para compras em estabelecimentos conveniados (Id. 287987897 e 287987989).

Assim, configura-se violação aos princípios da transparência, informação e lealdade que regem as relações de consumo, previstos nos
arts
. 4o e 6o do CDC, impondo-se a revisão contratual conforme o art. 47, que determina a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor.”

Em vista disso, infere-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com incidência de juros mais onerosos, típicos do cartão de crédito.

Por isso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no artigo 170 do Código Civil:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido:

“(...) Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.(...)”.
(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Feita a conversão, por decorrência lógica, deve ser garantida a repetição do indébito dos descontos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual admite a devolução em dobro sempre que constatada a má-fé do fornecedor.

Contudo, inexistindo demonstração inequívoca de conduta dolosa da instituição financeira, que, aliás, não se presume, a restituição deve ocorrer na forma simples, devolvendo-se apenas os valores efetivamente pagos a maior, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, segue entendimento no Tribunal de Justiça de Goiás:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 63 DESTE TJGO. APLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. A modalidade contratual
denominada cartão
de crédito consignado é rechaçada pela jurisprudência deste Tribunal por não permitir o pagamento do total da dívida, a qual permanece sendo refinanciada infinitamente, sem
amortização.
Neste sentido foi editada a Súmula 63, deixando clara a nulidade do referido pacto e determinando a convolação do negócio em empréstimo pessoal consignado. (...)

(TJ-GO - Apelação Cível: 50673130520238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2024).

No que tange ao pleito de danos morais, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se denota lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização.

O mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse sentido, tem sido o entendimento desta C. Câmara:

“(...) Não foi configurado o dano moral, pois não restou demonstrada lesão à dignidade da apelante, sendo a mera cobrança indevida insuficiente para caracterizar sofrimento ou humilhação a ponto de gerar o direito à reparação. (...) Não se configura dano moral pela simples cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade.”
(N.U 1011886-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025).

Ademais, por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença para reconhecer a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025